Tribunal: TJDFT
Processo: 0025619-72.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0025619-72.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. Expeça-se o alvará da quantia depositada em id 29346362 e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do credor (id 29709688), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta informada em id 29709688: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS CNPJ: 04.549.858/0001-60 Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3 PIX (CNPJ): 04549858000160.” Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator